Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. PRISÃO NECESSÁRIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coesas da vítima, a qual confirmou em Juízo a narrativa dos fatos e o reconhecimento do réu, versão corroborada por depoimento policial, tudo formando acervo suficiente para o convencimento acerca da autoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Nos termos do artigo 63 do Código Penal, a condenação com trânsito em julgado anterior à prática do delito submetido à análise, não atingida pelo período depurador, caracteriza a um só tempo maus antecedentes e reincidência, estando sob a discricionariedade do julgador a utilização na primeira ou segunda fase da dosimetria.
V - Configurada a reincidência e a atenuante da menoridade relativa, a pena provisória será fixada no mínimo legal, considerando a Súmula no 231 do STJ.
VI - A reincidência determina a fixação de regime mais gravoso que o previsto apenas em razão da quantidade de pena e impede a substituição ou suspensão da reprimenda.
VII - Não se concede ao réu que permaneceu preso durante a ação penal, reconhecida a necessidade da prisão para obstar o proceder recalcitrante, diante da reincidência específica, devendo a prisão ser compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença.
VIII - Expedida carta de guia provisória, a detração deverá ser feita pelo d. Juízo da VEP.
IX - Recurso conhecido e desprovido.